Tribunal: TJSP
Processo: 1049965-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE QUE O DÉBITO OBJETO DE COBRANÇA SE REFERE À ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA PELO AUTOR - DÉBITO SUBSISTENTE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1049965-
91.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDERSON DE
SOUZA
FRANCISCO,
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da
2a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Anderson de Souza Francisco
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Comarca: São Paulo - 31a Vara Cível de Santo Amaro
Juiz prolator: César Augusto Vieira Macedo
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

COMPROVAÇÃO DE QUE O DÉBITO OBJETO DE
COBRANÇA
SE
REFERE
À
ENERGIA
ELÉTRICA
EFETIVAMENTE CONSUMIDA PELO AUTOR - DÉBITO
SUBSISTENTE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
- IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34839
Inconformado
com
a
sentença
que
julgou
improcedente a ação declaratória e condenatória fundada em contrato de
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, reconhecendo a
existência do débito e rejeitando a pretensão de indenização por danos
morais, apela o autor objetivando a reforma do julgado, argumentando, em
síntese, ter tido seu nome indevidamente inscrito em cadastro de
inadimplentes por faturas não pagas, alegando desconhecer o débito, e que
as telas do sistema não se prestam a demonstrá-lo, fazendo jus a
indenização pelos danos morais sofridos, em valor equivalente a 20
salários mínimos.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A ação é manifestamente improcedente, sendo de rigor
a manutenção do julgado.
O autor ingressou com ação “declaratória de
inexigibilidade de débito” apontado no documento de fls. 21,
correspondentes aos meses de agosto de 2013, no valor de R$ 208,99,
dezembro de 2013, no valor de R$ 130,20 e R$ 2,48, janeiro de 2014 no
valor de R$ 54,85, maio de 2014, R$ 143,42, e R$ 5,63, fevereiro de 2016,
R$ 206,05, março de 2017, R$ 178,25 e abril de 2017, R$ 164,73,
afirmando desconhecer o débito e fazer jus à indenização pelos danos
morais decorrentes da inscrição indevida do seu nome em cadastro de
inadimplentes.
Ao contestar o feito, a concessionária de energia
elétrica trouxe elementos de convicção suficientes no sentido de que o
débito objeto de apontamento em cadastro de inadimplentes e que sujeitou
o nome do autor à restrição creditícia, se referem às faturas regulares
correspondentes aos serviços efetivamente consumidos no endereço do
autor, ou seja, se referem ao consumo apurado no medidor instalado no
endereço do autor, sendo que em nenhum momento restou sequer alegada
eventual fraude no medidor e/ou pagamento das faturas apontadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor refuta a prestação do serviço em si, alegando
não tê-lo contratado, sugerindo eventual contratação do serviço por
terceiro, o que não se pode admitir, considerando a inafastável instalação e
prestação de serviço no local onde o autor reside.
Malgrado
a
inexistência
de
contrato
escrito
devidamente assinado, reputo suficiente a documentação carreada aos
autos pela concessionária-ré para comprovar a existência da relação
jurídica contratual entre as partes. Destaque-se, nesse ponto, ser
perfeitamente possível que a contratação havida tenha sido verbal, razão
pela qual entendo que as telas sistêmicas apresentadas pela ré a fls. 91/104
são suficientes para demonstrá-la, uma vez que indicam expressamente o
nome do autor, o número do equipamento medidor, instalado no endereço
residencial indicado na petição inicial, o valor do débito em aberto e que
foi objeto de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, dados esses que
não foram suficientemente impugnados pelo autor.
Se assim é, descabida qualquer indenização a título de
dano moral, pois, prestado o serviço, ausente demonstração do pagamento
das faturas em aberto apontadas no extrato de fls. 21, legítimas se mostram
as inscrições.
Destaco, finalmente, que a sentença condenou o autor
ao pagamento de multa de 5% a título de má-fé contra a qual não se
insurgiu em suas razões de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e, dando cumprimento ao disposto no §11 do artigo 85 do CPC,
majoro a verba honorária sucumbencial de 10% para 12% sobre o valor da
causa, ressalvada a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28843
Apelação Cível no 1049965-91.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Anderson de Souza Francisco
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitosamente divirjo do i. Relator, para dar provimento ao recurso.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito relativo à
energia elétrica.
As próprias alegações da defesa comprovam que o serviço é defeituoso. E
lembre-se que, a teor do disposto no artigo 14, parágrafo primeiro, do Código de Defesa
do Consumidor, o serviço deve ser reputado defeituoso quando não fornece a necessária
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração
circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento e o resultado e os
riscos que razoavelmente dele se esperam.
Não se pode considerar razoável a instalação do serviço de energia
elétrica em uma residência sem que a empresa possa apresentar um único documento
que não seja unilateral, como aqueles trazidos quando da contestação, consistente na
simples impressão das telas de seu sistema informatizado.
Ora, tratando-se da impressão de seu sistema, evidente a possibilidade de
inserção de qualquer informação, verdadeira ou não, sendo imperiosa a juntada de algum
documento do qual tenham participado ambas as partes como um contrato assinado ou
uma gravação telefônica demonstrando a contratação ou ao menos a juntada das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faturas demonstrativas de consumo no local da instalação. Mas nada disso foi
apresentado pela empresa fornecedora do serviço.
E assim, pelo fato de se poder considerar que a empresa ré contribuiu
para eventual fraude da qual se possa alegar vítima, (já que não agiu com cautela, não
impediram a fraude e facilitou sua ocorrência) não haveria como se acolher eventual tese
de culpa exclusiva de terceiro. E neste rumo, não demonstrada qualquer excludente
(artigo 14, parágrafo terceiro e incisos, do Código de Defesa do Consumidor), a
responsabilidade da apelada pelos danos ocasionados emerge cristalina, mesmo porque
descumprido o ônus imposto pelo art. 373, II, CPC, deixando de trazer prova hábil do fato
impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.
Imperioso ressaltar, uma vez mais, que era ônus da empresa trazer aos
autos prova da contratação, prova da existência do débito, e assim não fez, não se
desincumbindo, portanto, de seu ônus, limitando-se a trazer a impressão de telas de seu
sistema interno que não comprovam que foi o autor quem se utilizou do serviço
alegadamente prestado, não trazendo uma fatura sequer que demonstre de forma
detalhada a efetiva utilização do serviço.
Assim, uma vez inserido o nome do autor nos cadastros de proteção ao
crédito sem que fosse devedor, não restam dúvidas que caracterizado está o dano moral,
em sua modalidade mais comum e conhecida, o dano “in re ipsa”, que se configura como
um ilícito civil de mera conduta, independente dos resultados que possa vir a provocar na
esfera psicossocial do ofendido ou na concreção da sua vida de relação.
A negativação do nome do apelante ocorreu de forma indevida, ilegítima e
injusta, pois ela nada devia, não contratara as linhas telefônicas, não fizera uso dos
serviços prestados. E na hipótese, o que ora se classifica como dano moral de forma
alguma pode ser confundido com meros aborrecimentos, dissabores e percalços
vivenciados no cotidiano das pessoas da sociedade moderna.
A apelante não era devedora e não merecia o apontamento e nem
tampouco cobranças.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, é indiscutível que a conduta da Eletropaulo gerou
descrédito econômico, motivou situações desagradáveis, delicadas e vexatórias,
além de pesada ofensa à personalidade e à honra, de sorte que é de rigor se
reconhecer o dever indenizatório, sendo decorrência lógica do registro do nome de
alguém nos órgãos de proteção ao crédito o imediato efeito junto ao mercado de
consumo.
Como já se decidiu:
“O dano moral alcança prevalentemente valores ideais, não apenas a dor
física que geralmente o acompanha, nem se descaracteriza quando
simultaneamente ocorrem danos patrimoniais, que podem até consentir
numa decorrência, de sorte que as duas modalidades se cumulam e têm
incidências autônomas (Súmula 37 do STJ)” (TJSP 2a C. Ap. Rel.
Pereira da Silva j. 21.9.93 RT 703/57).
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, julgando-se
PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar a imediata exclusão de seu nome do rol
de maus pagadores em decorrência apenas do débito discutido neste processo, devendo
a ré se abster de providenciar nova inclusão com relação ao mesmo débito.
Ainda, para condenar a ré ao pagamento, em favor do autor, de
indenização por danos morais, em quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a contar desta decisão (S 362
STJ), bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês, da citação.
Diante da sucumbência, arcará a ré com o pagamento integral das custas,
despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação,
atualizado.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9C0FA
6
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11DC7B45
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1049965-91.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.